Tribunal: TJPA
Processo: 0008213-12.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008213-12.2019.8.14.0083

APELANTE: PAULO SERGIO MAIA DE OLIVEIRA, CLEBERTON DOS SANTOS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06).

RECURSO DO APELANTE CLEBERTON DOS SANTOS RAMOS

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
TESE REJEITADA.
O APELANTE REGISTRA DIVERSAS AÇÕES PENAIS E EM MÚLTIPLOS TIPOS PENAIS, DEMONSTRANDO QUE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, O QUE RECHAÇA IMEDIATAMENTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM QUESTÃO.

RECURSO DO APELANTE PAULO SERGIO MAIA DE OLIVEIRA

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE REJEITADA.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA, SOMADAS AO LOCAL E AS DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA, CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO COMUM AOS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
IMPROVIMENTO
.

- O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELOS RÉUS EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

-
INSTA SALIENTAR QUE Q
UANTO AO PLEITO DEFENSIVO LEVANTADO PELOS APELANTES DE ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA, NÃO MERECE PROSPERAR, HAJA VISTA QUE NÃO SE TRATA DE MERO CONCURSO DE AGENTES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, POSTO QUE HAVIA NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS, ONDE, DE FORMA REITERADA, O APELANTE CLEBERTON RAMOS FORNECIA A DROGA PARA O APELANTE PAULO SÉRGIO VENDER, ALÉM DE QUE ESTE ATUAVA NO PREPARO.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DOS APELANTES, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHES FORAM APLICADAS, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA AMBOS OS APELANTES.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06:
1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06:
1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA EM
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.

SOMA DAS PENAS PARA AMBOS OS APELANTES:
TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Alterando as Penas dos apelantes para 08 (oito) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23/08/2021 e término em 30/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
PAULO SERGIO MAIA DE OLIVEIRA e CLEBERTON DOS SANTOS RAMOS
por intermédio de Defensor Público e Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Curralinho/PA
(fls. 189/198) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de
09 (nove) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 05/07), que no dia 14/12/2019, por volta das 23:35 horas, uma guarnição da polícia, em ronda de rotina
pela Rua Esmeralda Fonseca, bairro do Cafezal, neste município, avistou o acusado Paulo Sérgio Maia de Oliveira em atitude suspeita.

Ato contínuo, os policiais abordaram o mesmo, e em revista de rotina, encontraram 13 (treze) papelotes, sendo 5 (cinco) de MACONHA e 8 (oito) de 0X1, conforme auto de constatação de fl. 28.

Em conversa com a guarnição da polícia, o denunciado PAULO SÉRGIO MAIA DE OLIVEIRA, relatou que o acusado CLEBERTON DOS SANTOS RAMOS tinha lhe dado a droga, haja vista ter ajudado a enrolar a droga.

Em roda continua, a guarnição da polícia, encontrou o acusado CLEBERTON DOS SANTOS RAMOS, estando o mesmo em posse de 13 papelotes de substância entorpecente, conhecida popularmente como "COCAÍNA". Os acusados foram presos em flagrante e encaminhado para delegacia para os procedimentos cabíveis.
Desta forma incidiram os acusados às penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 208/225), o recorrente CLEBERTON DOS SANTOS RAMOS, pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita;
b) do reconhecimento do tráfico privilegiado,
e,
c)
da pena-base no mínimo legal,
sendo o aumento de pena desproporcional.

Em razões recursais
(fls. 249/258), o recorrente PAULO SERGIO MAIA DE OLIVEIRA, pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita;
b) da desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas),
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo;
c)
da pena-base no mínimo legal,
sendo o aumento de pena desproporcional.

Em sede de contrarrazões
(fls. 259/265), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 517/523), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação de Cleberton dos Santos Ramos; e
parcial provimento
do recurso de Paulo Sergio Maia de Oliveira, no tocante a reanálise da pena-base e regime inicial de cumprimento de pena
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
PAULO SERGIO MAIA DE OLIVEIRA e CLEBERTON DOS SANTOS RAMOS
por intermédio de Defensor Público e Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Curralinho/PA
(fls. 189/198) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 09 (nove) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

RECURSO DO APELANTE CLEBERTON DOS SANTOS RAMOS

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Mediante análise do caso concreto observa-se que o réu registra diversas ações penais e em múltiplos tipos penais (Certidão Criminal, ID: 5152859), como fora devidamente fundamentado pelo juiz sentenciante na sentença (ID: 5152867). Nessa senda: HC 647.969/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021.

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO DELITO, DE REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA (RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO) E DA DOSIMETRIA DA PENA (FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. JUÍZO DE CONDENAÇÃO. NARCOTRAFICÂNCIA. ART. 33, CAPUT, LEI N.º 11.343/06
. (...). 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no §4.º do art. 33 da lei antidrogas quando demonstrado nos autos que o apelante é reincidente, ainda que inexistem provas de que se dedicava à atividade criminosa com habitualidade ou, ainda, que integrasse organização criminosa. (...).
(TJ-SC - APR: 00107004520178240018 Chapecó 0010700-45.2017.8.24.0018, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 19/03/2019, Terceira Câmara Criminal).

Verifica-se que o Magistrado demonstrou que, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

Ademais, a condenação no tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 é outro motivo a obstar o reconhecimento da minorante postulada.

RECURSO DO APELANTE PAULO SERGIO MAIA DE OLIVEIRA

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substancia entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substancia entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo/guardar/ter em depósito
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente 13 (treze) embalagens do tipo "peteca", confeccionadas em plástico incolor, amarradas com linha branca, contendo em seu interior, substância pulverulenta branca, pesando 4,6g (quatro gramas e seiscentos miligramas), conhecida como cocaína, bem como, 08 (oito) embalagens do tipo "peteca", confeccionadas em plástico incolor, contendo em seu interior, substância petrificada amarelada, pesando l,4g (um grama e quatrocentos miligramas), de cocaína, e, por fim, 05 (cinco) porções de matéria vegetal conçactada, embalada em material plástico transparente, com massa total de l,912g (uma grama, novecentos e dose miligramas), de maconha, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis, visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelos Laudos Toxicológicos Definitivos, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a
desclassificação
para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de
tráfico
ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

RECURSO COMUM AOS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.

No mérito, de início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Auto de Apresentação e Apreensão (ID: 5152858), Auto de Constatação Provisório (ID: 5152857) e Laudos Toxicológicos Definitivos (nº 2020.01.000346-QUI; nº 2020.01.000347-QUI e nº 2020.01.000073-QUI, ID: 5152861).

Como relatado, os apelantes pugnaram pela absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, a testemunha JOSÉ MARIA DE PAULA DA SILVA, policial militar, afirmou que estavam em ronda ostensiva pela cidade quando avistaram “Bil” em atitude suspeita e resolveram fazer abordagem de praxe; que fora encontrado aproximadamente treze (13) papelotes de “oxi” e maconha; e ao ser questionado, informou que vendia drogas para outra pessoa, que já era conhecido pelo envolvimento com tráfico de entorpecentes; que diligenciaram em busca do outro envolvido, conhecido como “Neguinho” ou “Pretinho” o localizando nas proximidades de sua residência, e em revista pessoal encontraram mais entorpecentes, sendo treze (13) papelotes de cocaína; que já teria participado de outras incursões em busca de “Neguinho”, mas sem êxito; que “Bil” declarou que estava de forma reiterada envolvido com “Neguinho”, inclusive era quem “enrolava” a droga; que houve uma diligência anterior na residência de “Neguinho”, após denúncia anônima de que estava havendo preparo de drogas, e ao chegar no local encontraram “Bil”, mas não havia material entorpecente; que não adentraram na residência de “Neguinho”.

Corroborando, a testemunha JORGE FABRÍCIO DA SILVA TRINDADE declarou que estava em ronda de rotina quando avistaram “Bil”, e na revista fora encontrado drogas, e ao ser questionado, relatou que era usuário e vendia o entorpecente a mando de “Neguinho”; que partiram em diligência até a casa de “Neguinho”, tendo o localizado nas proximidades do imóvel; que encontraram drogas com “Neguinho”, que já era conhecido por tráfico de entorpecentes.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02.

Durante interrogatório judicial, o apelante CLEBERTON RAMOS negou a prática delitiva aduzindo que estava na casa da sogra dormindo quando fora surpreendido pelos policiais, que o abordaram de forma truculenta e o conduziram para a Delegacia; que não fora encontrado entorpecente na sua posse. No mesmo sentido, o apelante PAULO SÉRGIO alega que a acusação não é verdadeira, e que no dia dos fatos estava saindo da casa da namorada quando fora abordado pelos policiais militares; que portava apenas dois (2) papelotes de maconha, que era destinado ao consumo próprio; que não conhece o apelante Cleberton Ramos, bem como não sabe como os policiais chegaram até ele.

Ao serem questionados sobre animosidade entre eles e os policiais que atuaram na prisão e apreensão da droga, os apelantes negaram. Portanto, suas versões se mostram isoladas e sem amparo nos demais elementos probatórios alhures citados.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão dos acusados, bem como pelas declarações dos apelantes, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação ao tráfico.

Ademais, as Defesas em qualquer momento comprovaram que as drogas encontradas não pertenciam aos acusados e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampou merece prosperar.

No mesmo sentido, apesar de informar que as drogas se destinavam ao próprio consumo, em seu interrogatório policial, o apelante assumiu a propriedade das substâncias ilícitas apresentadas, confessando, inclusive, que as comercializava.

Embora existir nos autos confirmação que os acusados eram, no tempo do flagrante, usuários de drogas, isto não exclui a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, até porque, sabe-se que muito frequentemente os usuários praticam a mercancia para manter seu vício, sendo certo que as figuras do usuário e traficante não são, necessariamente excludentes.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”.
(grifei).

Insta salientar que quanto ao pleito defensivo levantado pelos apelantes de absolvição no crime de associação ao tráfico por ausência de estabilidade e permanência, não merece prosperar, haja vista que não se trata de mero concurso de agentes para comercialização de entorpecentes, posto que havia nítida divisão de tarefas, onde, de forma reiterada, o apelante Cleberton Ramos fornecia a droga para o apelante Paulo Sérgio vender, além de que este atuava no preparo.

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelos apelantes, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição dos mesmos, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena para ambos os apelantes.

Quanto ao crime de tráfico, a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 500 (oitocentos) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a personalidade.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma
personalidade
voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância
. (...).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula n° 19 da jurisprudência consolidada
do TJPA dispõe que
"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese vertente, a personalidade
não pode ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento dos recorrentes não desbordaram do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

A vítima é toda a sociedade, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena
, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Quanto ao crime de associação ao tráfico de entorpecentes mantenho a mesma pena descrita na sentença qual seja 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Dessa forma,
ao proceder a soma das penas dos apelantes, torno-as definitivas e concretas em 08 (oito) anos de reclusão, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Considerando a primariedade dos agentes, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço dos presentes recursos e, no mérito, concedo parcial provimento às pretensões recursais,
alterando
as penas dos apelantes PAULO SERGIO MAIA DE OLIVEIRA e CLEBERTON DOS SANTOS RAMOS para
08 (oito) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 15/09/2021